Tribunal: TJMT
Processo: 1014818-59.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014818-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS LTDA - ME - CNPJ: 00.109.683/0001-10 (AGRAVANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2200-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BATISTA ALVES PINTO - CPF: 406.633.291-91 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O CRÉDITO OBJETO DA LIDE SEJA EXCLUÍDO DA LISTA DE CREDORES DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA IMPUGNADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CRÉDITO QUE NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ARTIGO 49, § 3ª, DA LEI Nº. 11.101/2005 – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido.

A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS (em recuperação judicial) contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Incidente de Impugnação de Crédito nº 1005679-79.2017.811.0003, proposta por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que julgou “improcedente” a impugnação e determinou que o crédito objeto da lide seja excluído da lista de credores do processo de recuperação judicial da impugnada, ora agravante.

Em suas razões, sustenta a agravante que está em recuperação judicial e que incluiu os valores referentes as Cédulas de Crédito nº 10.0614.690.0000057-11 e 155551768725 em seu rol de credores, nas classes de garantia real e quirografária, valores estes que foram mantidos pelo Administrador Judicial ante a essencialidade dos bens ao desenvolvimento da empresa recuperanda, ora agravante.

Alega que o contrato nº 10.0614.690.0000057-11 refere-se ao financiamento de 02 (dois) veículos “Fiat Strada Fire Flex”, ano 2012/2012, placas OAT-5032 e OAZ-6746, ambos de cor branca, já o contrato nº 155551768725 tem como garantia o imóvel em que se situa a sede da empresa.

Aduz que os veículos são utilizados para realização de entregas e manutenção de equipamentos, sendo de extrema importância para atividade da empresa, enquanto a sede da agravante prescinde de maiores detalhes, pois sua ausência impede o funcionamento de qualquer atividade.

Pede seja atribuído efeito suspensivo efeito suspensivo e ativo, para sobrestar os consectários da decisão recorrida e manter a posse dos bens garantidores do crédito da agravada em favor da agravante, e, no mérito, seja dado provimento ao agravo de instrumento, em caráter excepcional, conforme precedentes do STJ, no sentido de manter os créditos decorrentes dos contratos nºs 10.0614.690.0000057-11 e 155551768725, na relação de credores da recuperanda, em razão de os bens serem comprovadamente essenciais para a manutenção da empresa.

O pedido de liminar foi indeferido (ID 51651482).

Contraminuta da parte agravada (ID 53119462).

Em seu parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade (ID 54775958).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de IMPUGNAÇÃO CONTRA A RELAÇÃO DE CREDORES ajuizada por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL requerendo a exclusão do seu crédito, inserido na lista de credores de PARATI LUBRIFICANTES E FERRAMENTAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob o argumento de que o mesmo está garantido por alienação fiduciária.

A parte impugnada, embora intimada, não se manifestou e o Administrador Judicial opinou pela manutenção dos créditos no processo de recuperação judicial, asseverando que os bens objeto da dívida são essenciais para o desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Em manifestação, o Ministério Público de primeiro grau, opinou pela procedência da impugnação, e exclusão dos créditos.

Ao decidir a questão, o Juízo julgou “improcedente” a impugnação por entender que o crédito listado advém de contrato garantido por alienação fiduciária, de modo que deve ser excluído do processo de recuperação judicial da impugnada, bem como a questão da essencialidade dos bens e manutenção da recuperanda na posse, deverá ser assunto tratado nos autos do próprio processo de recuperação judicial.

Inconformada, a parte Impugnada interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da decisão, a fim de manter o crédito da agravada submisso aos efeitos concursais.

Pois bem.

Em que pesem os argumentos trazidos pela empresa agravante, estando destoados do preceito legal, este recurso não comporta provimento.

Verifica-se dos autos que os créditos decorrentes dos Contratos de Cédula de Crédito Bancário estão garantidos por Alienação Fiduciária (ID 9444467 a 9444489 dos autos de origem), o que faz com que, de fato, não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial, conforme exceção prevista no § 3º do art. 49, da Lei nº 11.101/2005.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial do devedor os direitos de crédito, cedidos fiduciariamente por ele em garantia de obrigação representada por Cédula de Crédito Bancário, existentes na data do pedido de recuperação, independentemente de a cessão ter ou não sido registrada no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor (
EDcl no REsp 1412529/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Já é assente no STJ que os créditos constituídos e garantidos por meio da alienação ou cessão fiduciária de bens ou créditos não estão sujeitos ao regime da recuperação judicial:

“AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BUSCA E APREENSÃO. BENS OFERECIDOS EM GARANTIA MEDIANTE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005). 2. Não ocorrência, na hipótese, de peculiaridade apta a recomendar o afastamento circunstancial da regra, porquanto não demonstrado que o objeto da busca e apreensão envolva bens de capital essenciais à atividade empresarial, de maneira a atrair a exceção contida no § 3º do art. 49 da Lei 11.101/2005. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no CC 128.658/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 06/10/2014)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CESSÃO FIDUCIÁRIA SOBRE DIREITOS SOBRE COISA MÓVEL E TÍTULOS DE CRÉDITO. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3º DO ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DO STJ. PRETENSÃO DE SUBMETER AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COMO CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO, OS CONTRATOS DE CESSÃO FIDUCIÁRIA QUE, À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE ENCONTRAVAM REGISTRADOS NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR, COM ESTEIO NO § 1º DO ART. 1.361-A DO CÓDIGO CIVIL. INSUBSISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (caso dos autos), justamente por possuírem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3º do art. 49 da Lei n. 11.101/2005. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 884.153/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Ademais, a lei expressamente determinou que os créditos não se submetem ao plano de recuperação judicial prevista na LRJ e a questão se apresenta de uma forma bastante singela.

No contrato de alienação fiduciária, de bens móveis ou imóveis, o devedor fiduciário mantém tão somente a posse direta, enquanto que o domínio e a posse indireta ainda continuam em poder do agente financiador, o credor fiduciário.

A lei em comento não deixa duvida: em se tratando de contrato de alienação fiduciária, o § 3º, do artigo 49, da Lei 11.101/2005, previu expressamente que, em tais situações, os créditos do agente financiador não integram a relação que devem integrar o plano de recuperação judicial.

O contrato de alienação fiduciária é instrumento que serve de título para a constituição da propriedade fiduciária, a qual consubstancia a garantia real da obrigação assumida pelo alienante (devedor fiduciante) em prol do adquirente (credor fiduciário), que se converte automaticamente em proprietário e possuidor indireto da coisa até a extinção do pacto principal pelo pagamento total do débito.

Assim, em decorrência da transmissão da propriedade, é assegurado ao proprietário fiduciário o direito à restituição do bem alienado fiduciariamente, na hipótese de falência do devedor fiduciante (art. 7º do Decreto-Lei n. 911/1969).

Portanto, se não integra os créditos ajustados dentro do processo de recuperação judicial, os mesmos são extra-concursais.

E, por outro lado, privando a instituição financeira de cumprir o que foi estabelecido no contrato, aguardando indefinidamente, o desenrolar da questão, com os bens junto ao devedor fiduciário, com certeza, quando superada esta questão e os bens forem apreendidos, por força do contrato em questão, com certeza, serão meras sucatas, aspectos que não podem ser desconsiderados.

Por fim, tendo em vista que o Juízo a quo ressaltou que a questão da essencialidade dos bens e manutenção da recuperanda na posse, deverá ser tratada nos autos do próprio processo de recuperação judicial, deixo de incursionar no ponto para não incorrer em supressão de instância.

Com estas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020